Tribunal: STF
Processo: AI 699956
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. PROCESSUAL PENAL. TRASLADO
   DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS: CÓPIA DO ACÓRDÃO
   RECORRIDO, DA SUA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO E DA PETIÇÃO DE RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Deficiência no traslado que inviabiliza o exame do agravo de
   instrumento. Compete ao Agravante o dever de fiscalizar a
   correta formação do instrumento. Precedentes.
2. Agravo
   regimental ao qual se nega seguimento.